Tribunal: TJPA
Processo: 0038132-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9545 - Inclusão de associado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038132-76.2016.8.14.0301

APELANTE: FLAVIANA TRINDADE DE OLIVEIRA

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DE FATO E DE DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. As razões recursais, portanto, constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

2.Assim, a ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
FLAVIANA TRINDADE OLIVEIRA DE MORAES
e apelado
o
SINDJU-SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DA GRANDE BELÉM
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FLAVIANA TRINDADE OLIVEIRA DE MORAES,
inconformada com decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO,
com pedido liminar de reinserção no quadro de associados, reformou a sentença, em sede de Embargos de Declaração, julgando a demanda improcedente.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada com o intuito de anular ato jurídico que a excluiu do quadro de associados do SINDJU - Sindicato dos Funcionários do Judiciário da Grande Belém, sob a justificativa de ter infringido o art.7º, I, II e III do Estatuto da entidade, sem que fosse descrita a conduta correspondente, o que a impediu de exercer o direito constitucional de defesa. Além disso, pretendia a apelante o pagamento de indenização, a título de danos morais.

À revelia do réu, o feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença, que julgou procedente a ação (ID 2965229).

Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, por meio do qual o SINDJU trouxe a informação de que este feito já havia perdido o objeto quando foi sentenciado - 25.06.2019, uma vez que a autora foi reintegrada ao Sindicato no dia 15.06.2016, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada (ID 2965230). Ressaltou o requerido que a autora devia ter trazido essa informação aos autos e não o fez, sendo que, como o feito estava correndo à sua revelia, não adotou tal providência.

Por essas razões, os Embargos foram providos e o feito extinto sem resolução do mérito, por perda de objeto e falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015 (ID 2965231).

Inconformada, a apelante
argumenta que, apesar da sua posterior reintegração ao quadro de sócios do Sindicato, o ato ilícito que a excluiu de forma arbitrária violou seu direito e lhe causou danos, pelo que deve ser indenizada, na medida em que presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (ID 2965233).

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, de forma a julgar a demanda totalmente procedente, mantendo a determinação de sua reinserção no quadro de sócios do SINDJU, bem como a condenação da entidade ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso não atacou a fundamentação jurídica da sentença dos Embargos de Declaração, qual seja, a perda de objeto e a falta de interesse processual, pelo que deve ser improvido, na forma do artigo 1.013 do CPC/2015. (ID 2965234).

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

De início, identifico óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica das razões que levaram o Juízo
a quo
a decidir pela
extinção do feito sem resolução do mérito, em sede de Embargos de Declaração, por perda de objeto e falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015
.

As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, uma vez que a apelante apresentou impugnação sem atacar a fundamentação jurídica da sentença guerreada, que é aquela proferida nos Embargos de Declaração, qual seja, a perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, muito embora tenha pleiteado medida liminar para ser reintegrada aos quadros do sindicato, o Juízo de primeira instância reconheceu que este pedido estava prejudicado, sendo que a apelante não se insurgiu contra esse fato. Veja-se: (ID 2965231)

“Nos termos do art.1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração somente se a decisão foi omissa sobre a questão relevante suscitada no litigio, contraditória em si mesma, obscura quanto à pretensão do seu conteúdo, ou com necessidade, e de correção de erro material.

No caso dos autos. verifica-se que a decisão embargada foi omissa quanto a apreciação da ata de assembleia geral extraordinária, contudo a mesma não havia sido juntada nos autos até a data da sentença, apesar desta ter ocorrido em 15 de junho de 2016.

Dessa maneira, o pedido inicial da embargada encontrava-se prejudicado, pois esta estava reintegrada no quadro do sindicado desde o ano de 2016, conforme ata juntada em fls. 77/83, ou seja, a satisfação que a embargada perseguia se concretizou antes mesmo do julgamento da lide, ocorrendo, consequentemente, a perda superveniente do objeto. Não remanescendo análises quanto pleito.

Desse modo, os aclaratórios devem ser providos nesse sentido.

Por tais motivos, conheço dos embargos de declaração e acolho-o para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda de objeto e falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas.

Arquivem-se os autos imediatamente.”

Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC/2015, abaixo transcrito, o relator não conhecerá do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifos nossos).

A referida norma consubstancia o princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

A respeito do tema ensina
Nelson Nery Jr.
apud Fredie Didier Jr. e
Leonardo da Cunha
:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões
. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador.
Juspodvm
. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
. 3.
Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada
. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DIVULGUE POR MEIO DA INTERNET TODOS OS DADOS RELATIVOS ÀS CONTRATAÇÕES VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19.
APELAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NECESSIDADE E UTILIDADE DA DEMANDA. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE MULTA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A determinou que o Município de Santarém, divulgasse por meio da internet todos os dados relativos às contratações voltadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, inclusive, dando-lhe a opção de utilizar a página web do próprio Município, diante da necessidade de dar efetividade ao postulado da publicidade. 2. Apelação de JONAS VALE DE MOURA. Recurso que não impugna especificamente a sentença. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença e estranhos à demanda.
Violação ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida
. 3. Remessa Necessária. Perda do objeto não configurada, diante da presença do interesse na manutenção da garantia da transparência quanto às contratações públicas. 4. Efetivação do princípio da publicidade para a garantia do acesso à informação e controle de atos administrativos. 5. Multa diária fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida. 7. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de agosto a 04 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808221-06.2022.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2. O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada.
In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal
. 3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator. (TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões da recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO, nos termos do
art. 932,

inciso III, do CPC/2015
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024